Tribunal: TJDFT
Processo: 0762047-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. LEI DISTRITAL 7.100/2022. GRATIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORGÂNICA - GCO. GRATIFICAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PROPTER PERSONAM. SERVIDOR APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei 7.100/2022 instituiu a “Gratificação de Compensação Orgânica – GCO devida aos servidores integrantes da carreira Policiamento e Fiscalização de Trânsito” no percentual de 19,31% do vencimento básico que “não pode ser percebida cumulativamente com o adicional de insalubridade”.
2. “As verdadeiras gratificações e adicionais caracterizam-se por terem pressupostos certos e específicos e, por isso mesmo, são pagas somente aos servidores que os preenchem. As demais são vencimentos disfarçados sob a capa de vantagens pecuniárias.” (José dos Santos Carvalho Filho - Manual de Direito Administrativo - 19o, Ed. Revista ampliada e atualizada até 31.12.2007 -pág. 651).
3. Se a lei não condicionou o recebimento da GCO à comprovação de condições individualizadas de trabalho, deve ser reconhecido o seu caráter genérico e a sua condição de vantagem remuneratória geral para a categoria de servidores do Detran/DF, ativos ou inativos.
4. Extrai-se da lei e do Parecer Jurídico 588/202 – PGDF/PGCONS que “[d]eve ser reconhecido o caráter genérico da Gratificação de Compensação Orgânica se a Lei não condicionou o seu pagamento à demonstração de condições de trabalho específicas de cada servidor. (...) Em consequência, incide a contribuição previdenciária sobre a referida verba e os aposentados que fazem jus à paridade devem também recebê-la” (ID 61466318).
5. Conforme explicou a Coordenação de Gerenciamento do Pagamento de Benefícios do IPREV/DF, a GCO, instituída em abril de 2022, foi incluída nos proventos do autor em julho de 2023, tendo sido pagos R$8.977,50, referentes ao período de 01/2023 a 6/2023. Restam a pagar, portanto, as diferenças relativas aos meses de abril a dezembro de 2022, que alcançam R$14.962,50 e já foram incluídas no pedido de pagamento de exercícios findos (ID 61466309 - Pág. 4 e 61466325).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Distrito Federal a pagar R$ 14.962,50 referente à Gratificação de Compensação Orgânica – GCO do período de abril a dezembro de 2022.
7. Sem custas ou honorários.